Tribunal: TJBA
Processo: 8035730-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035730-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado(s)
:
REGINALDO DE JESUS SANTOS, GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DA RESCISÃO E DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OFERTA DE PORTABILIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA IMPLICITAMENTE ANALISADA E AFASTADA PELA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. MERA OFERTA DE PORTABILIDADE QUE NÃO CONVALIDA RESCISÃO ABUSIVA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E VULNERABILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a abusividade da rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários, especialmente diante da presença de uma gestante, e determinando o restabelecimento do contrato nas condições originais.

A Embargante alega omissão no acórdão, sustentando que o julgado deixou de apreciar a tese de que a oferta de portabilidade aos beneficiários, conforme notificação prévia, afastaria a abusividade da rescisão contratual, uma vez que não houve descontinuidade abrupta do serviço.

Não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado, ao fundamentar o provimento do Agravo de Instrumento na abusividade da rescisão unilateral imotivada, na ausência de motivação idônea e na vulnerabilidade dos beneficiários (com destaque para a gestante), implicitamente considerou que a mera oferta de portabilidade, embora seja um direito do consumidor, não tem o condão de convalidar uma rescisão que, em sua essência, é abusiva por carecer de justa causa e por desrespeitar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A oferta de portabilidade é uma medida mitigadora de danos, mas não valida a ilegalidade da rescisão em si, que foi o cerne da decisão colegiada.

A pretensão da Embargante, ao suscitar a omissão, revela-se, na verdade, uma tentativa de rediscutir o mérito da causa e a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração. Tal conduta configura o caráter protelatório do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discussões dos presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de nº
8035730-81.2024.8.05.0000
, em que figura como Embargante

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA
e como Embargada
DR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO DOMÉSTICOS LTDA

e outros
.

ACORDAM os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 14 de Novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB